Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0721025-65.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVES E GAMA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DESERTO A impetrante, ALVES E GAMA COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA., interpôs o presente apelo, porém, não é beneficiária da gratuidade de justiça, não pleiteou o benefício em apelação e nem recolheu o preparo. Intimada a comprovar o recolhimento do preparo recursal, a apelante se manteve inerte (ID 72455517). Ante o exposto, não conheço do apelo por ser deserto (CPC/2015 932 III). Baixem-se. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator